Tribunal: CARF
Processo: 15504.721467/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. GLOSA DA DEDUÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
O direito à dedução dos valores de contribuições à Previdência Privada/FAPI é permitido pela legislação mas, condicionado à comprovação dos correspondentes dispêndios e limitado a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual (DAA).
PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO. ÔNUS DA PROVA.
São dedutíveis do imposto de renda pessoa física os valores pagos a título de pensão alimentícia para filho, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública, ressaltando-se que devem ser devidamente comprovadas nos termos do art. 73 do Decreto no 3.000/99.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEPENDENTES ECONÔMICOS. TUTELA OU GUARDA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. GLOSA MANTIDA.
Na determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual das pessoas fisicas, podem ser deduzidos, a titulo de despesas com instrução, inclusive de dependentes assim reconhecidos pela lei, os pagamentos efetivamente realizados a instituições de educação regularmente autorizadas (art. 8o, inciso II, "b", da Lei n.° 9.250/1995 e art. 81, caput, do RIR/99).
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES. NETOS E MENORES QUE O CONTRIBUINTE CRIE E EDUQUE. TUTELA E GUARDA JUDICIAL.
Só poderão ser considerados como dependentes o neto, e os menores que o contribuinte crie e eduque, se detiver a tutela ou a guarda judicial.
DEDUÇÃO DESPESAS COM DEPENDENTES. PAIS. SOGRO.
Os pais podem ser considerados dependentes desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal.
Sogro, desde que não aufira rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal, pode figurar como dependente na declaração de imposto de renda do genro.
DESPESAS MÉDICAS PRÓPRIAS E COM DEPENDENTE. DEDUÇÃO. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios das despesas médicas no voluntário, devem ser restabelecidas as deduções conforme a Declaração de Ajuste Anual.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721467/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.623 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Recorrente
MARIA NASSY SANTOS DE DEUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. GLOSA DA DEDUÇÃO. PROVA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
O direito à dedução dos valores de contribuições à Previdência Privada/FAPI é
permitido pela legislação mas, condicionado à comprovação dos
correspondentes dispêndios e limitado a 12% do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual (DAA).
PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO. ÔNUS DA PROVA.
São dedutíveis do imposto de renda pessoa física os valores pagos a título de
pensão alimentícia para filho, quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública, ressaltando-se que
devem ser devidamente comprovadas nos termos do art. 73 do Decreto no
3.000/99.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
DEPENDENTES
ECONÔMICOS.
TUTELA OU GUARDA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. GLOSA MANTIDA.
Na determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de
Ajuste Anual das pessoas fisicas, podem ser deduzidos, a titulo de despesas
com instrução, inclusive de dependentes assim reconhecidos pela lei, os
pagamentos efetivamente realizados a instituições de educação regularmente
autorizadas (art. 8o, inciso II, "b", da Lei n.° 9.250/1995 e art. 81, caput, do
RIR/99).
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES. NETOS E MENORES
QUE O CONTRIBUINTE CRIE E EDUQUE. TUTELA E GUARDA
JUDICIAL.
Só poderão ser considerados como dependentes o neto, e os menores que o
contribuinte crie e eduque, se detiver a tutela ou a guarda judicial.
DEDUÇÃO DESPESAS COM DEPENDENTES. PAIS. SOGRO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721467/2011-54
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721467/2011-54

Os pais podem ser considerados dependentes desde que não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal.
Sogro, desde que não aufira rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao
limite de isenção mensal, pode figurar como dependente na declaração de
imposto de renda do genro.
DESPESAS MÉDICAS PRÓPRIAS E COM DEPENDENTE. DEDUÇÃO.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios das despesas médicas
no voluntário, devem ser restabelecidas as deduções conforme a Declaração de
Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a dedução das despesas medicas e das deduções com dependentes relacionadas na
planilha que segue no voto da relatora. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 266 a 276) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 2 a 12) de IRPF, dos
anos-calendário 2007, 2008, 2009, em decorrência da apuração de: a) dedução indevida com
dependentes; b) dedução indevida de despesas médicas; c) dedução indevida de pensão
alimentícia; d) dedução indevida de despesa com instrução e; e) dedução indevida de previdência
privada/FAPI.
As glosas foram listadas às fls. 17 e 18.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721467/2011-54

NULIDADE.
Lançamento que atende os requisitos de constituição previstos na legislação tributária,
não comporta decretação de sua nulidade.
DESPESAS MÉDICAS.
A legislação tributária prevê que a prova das despesas médicas dedutíveis na Declaração
de Ajuste Anual seja feita por meio de documentação hábil e idônea, que demonstre a
efetiva prestação dos serviços, bem como, o efetivo pagamento das despesas
correspondentes quando para isso o contribuinte for solicitado.
DEPENDENTES,
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO,
PENSÃO
JUDICIAL,
PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas com dependentes, despesas com instrução, pensão judicial
e previdência privada/fapi, na Declaração do Imposto de Renda, importa na manutenção
das glosas.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte provar todas as deduções por ele indicadas em sua Declaração de
Ajuste Anual, por força da legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa aplicada no lançamento é cobrada pelo atraso no recolhimento do tributo
devido sendo, portanto, devida.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas
pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 17/09/2012 (fl. 282) e apresentou
recurso voluntário em 16/10/2012 (fls. 283 a 290) sustentando: a) comprovação das diversas
despesas médicas se justificam pelo acidente automobilístico sofrido, ocasião em que seu
cônjuge faleceu, e estão devidamente comprovadas; b) os dependentes declarados são seu pai e
sua mãe e os filhos de sua empregada Maria Aparecida da Costa; c) comprovação das despesas
declaradas.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Dedução indevida de Previdência Privada/Fapi
A DRJ manteve a glosa por dedução indevida de Previdência Privada/Fapi por
tratar-se de ponto não impugnado pela recorrente.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721467/2011-54

V) Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi:
Exercício 2008 – R$ 4.051,86 (Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do
Brasil – CNPJ – 33.719.485/0001-27).
O direito à dedução dos valores de contribuições à Previdência Privada/FAPI é
permitido pela legislação mas, condicionado à comprovação dos correspondentes dispêndios e
limitado a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na Declaração de Ajuste Anual (DAA) – s 8o, II, ‘ ’, d L no 9 250/95 11
da Lei no 9.532/97.
No recurso voluntário, a recorrente menciona a ação no 47101-31.2011.4.01.3800
ajuizada requerendo a inexigibilidade de crédito tributário referente ao Imposto de Renda
incidente sobre a complementação de provento que recebe pela Fundação Forluminas de
Seguridade Social – FORLUZ.
Trata-se de rendimento diverso da despesa aqui glosada pela fiscalização.
No caso, não tendo sido impugnada pela recorrente, deve ser mantida a glosa por
dedução indevida de Previdência Privada/Fapi no valor de R$ 4.051,86.
2. Despesas com pensão judicial
Aduz a recorrente que as depesas à título de pensão alimentícia paga a sua filha
SABRINA NARA DE DEUS referem-se a 2/3 da pensão por morte deixada por seu pai.
A DRJ concluiu pela manutenção da glosa porque não foram acostados aos autos
nenhum documento para comprovar o direito de fazer essa dedução.
III) Dedução Indevida de Pensão Judicial:
Exercício 2009 – R$ 15.851,00 (Sabrina Nara de Deus – CPF 042.470.926-00);
Exercício 2010 – R$ 24.719,69 (Sabrina Nara de Deus – CPF 042.470.926-00).
Nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95 e do caput art. 78 do Decreto
no 3.000/99, são dedutíveis do imposto de renda pessoa física os valores pagos a título de pensão
alimentícia, com base nas normas de Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente,
ou de escritura pública.
Incluem-se na regra veiculada pelos artigos acima citados, os valores pagos a
título de pensão alimentícia para ex-cônjuge, para ex-companheiro e para filhos, ressaltando-se
que devem ser devidamente comprovadas nos termos do art. 73 do Decreto no 3.000/99.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721467/2011-54

Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Neste ponto, sem razão a recorrente.
3. Despesas com dependentes
Aduz a recorrente que três dependentes – Liliane Rodrigues da Costa, Camila
Nunes da Costa e Nelio Nunes da Costa são filhos de sua empregada, Maria Aparecida da Costa
e que a menor Camila sofre com Neurofibromatose e necessita de cuidados médicos constantes.
Além disso, declarou como dependentes seu pai, sua mãe, seu sogro (que era
dependente econômico do de cujus) e sua neta Maria Eduarda Gusmão.
A DRJ manteve as seguintes glosas por dedução indevida de dependente (fl. 268),
de pensão judicial e com instrução (fls. 269):
I) Dedução Indevida de Dependente:
Exercício 2008 – R$ 4.967,64 (dependentes: Liliane Rodrigues da Costa, Camila Nunes
da Costa e Nélio Nunes da Costa);
Exercício 2009 – R$ 7.923,00 (dependentes: Liliane Rodrigues da Costa, Camila Nunes
da Costa, Nélio Nunes da Costa, Maria Eduarda Gusmão de Deus e Clidenor Jacinto de
Deus – CPF: 033.575.896-72);
Exercício 2010 – R$ 6.921,60 (dependentes: Liliane Rodrigues da Costa, Camila Nunes
da Costa, Nélio Nunes da Costa e Maria Eduarda Gusmão de Deus).
Os arts. 77 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda vigente à
época) e 35 da Lei no 9.250/95 elencam as pessoas que podem ser consideradas como
dependentes do declarante.
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que
o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721467/2011-54

§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
No tocante a Liliane, Camila e Nelio, os incisos IV e VII do artigo acima citado,
exigem que a declarante tenha a guarda judicial ou seja tutora ou curadora, o que não restou
comprovado no caso.
A recorrente informou que ajuizou ação buscando a tutela dos três menores com
data retroativa a 2005 e que o pedido foi julgado improcedente.
Assim, não podem ser aceitos como dependentes da recorrente os menores Liliane
Rodrigues da Costa, Camila Nunes da Costa e Nelio Nunes da Costa.
Com relação aos pais (ALMIR PEREIRA DOS SANTOS e NAIR ALVES DO
SANTOS), podem ser considerados dependentes desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal.
O sogro (CLIDENOR JACINTO DE DEUS) pode ser dependente, desde que seu
filho ou filha esteja declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que não aufira
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual e nem estejam declarando
em separado.
Nesse sentido:
IRPF. GLOSA DE DEPENDENTES. SOGRO/SOGRA. Sogro ou sogra, desde que não
aufira rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal, somente
pode figurar como dependente na declaração de imposto de renda do genro, quando
cônjuge ou companheira, deste esteja igualmente incluída na referida declaração, na
qualidade de contribuinte.
(Acórdão no 2301-007.159, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Publicado em
04/05/2020)
No caso, o sogro era dependente econômico do cônjuge falecido e sendo a
recorrente a beneficiária da pensão por morte, tem-se a permissão para a dedução dos valores
pagos a título de plano de saúde do sogro.
A recorrente informou à fiscalização que o pai (ALMIR PEREIRA DOS
SANTOS), a mãe (NAIR ALVES DO SANTOS) e o sogro (CLIDENOR JACINTO DE DEUS)
sã “aposentados pelo INSS cujos recursos parcos não dão para sustentação própria e
digna e arco com os remédios e os planos de saúde da UNIMED” (f 124)
Verifica-se que o lançamento foi realizado e mantido pelo aresto recorrido sem
qualquer elemento nos autos que presumam que os genitores e o sogro da recorrente tenham
rendimentos anuais superiores ao limite da isenção anual.
Por fim, quanto à neta (MARIA EDUARDA GUSMÃO), só poderia ser
considerada como dependente para fins de declaração do imposto de renda se a
recorrente comprovasse, sendo ela menor de 21 anos, ter a guarda judicial.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721467/2011-54

Do exposto, no presente caso, são considerados dependentes da recorrente: o pai
(ALMIR PEREIRA DOS SANTOS), a mãe (NAIR ALVES DO SANTOS) e o sogro
(CLIDENOR JACINTO DE DEUS).
No entanto, não são aceitos como dependentes os menores LILIANE
RODRIGUES DA COSTA, CAMILA NUNES DA COSTA e NELIO NUNES, bem como sua
neta MARIA EDUARDA GUSMÃO.
4. Despesas com instrução
A fiscalização glosou a depesa com instrução no valor de R$ 10.369,16.

Consta na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Exercício 2009 que as despesas
com instrução se referem aos dependentes LILIANE RODRIGUES DA COSTA, CAMILA
NUNES DA COSTA e NELIO NUNES (FL. 140):

A DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que não foram apresentados
documentos comprobatórios.
IV) Dedução Indevida de Despesas com Instrução: Exercício 2009 – R$ 10.369,16
(Colégio São Paulo – CNPJ – 17.178.195/0001-67).
Na determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual das pessoas fisicas, podem ser deduzidos, a titulo de despesas com instrução, inclusive de
dependentes, os pagamentos efetivamente realizados a instituições de educação regularmente
autorizadas (art. 8o, inciso II, "b", da Lei n.° 9.250/1995 e art. 81, caput, do RIR/99).
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721467/2011-54

Nesse sentido:
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por meio de
documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa todos os
documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no lançamento.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas com instrução do
próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando realizadas em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
(Acórdão no 2201-008.250, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, Publicado
em 04/02/2021).
No presente caso, uma vez que os menores Liliane Rodrigues da Costa, Camila
Nunes da Costa e Nelio Nunes não podem ser considerados como dependentes da recorrente para
fins de declaração do imposto de renda, deve ser mantida a glosa da Dedução Indevida de
Despesas com Instrução, Exercício 2009, no valor de R$ 10.369,16 (Colégio São Paulo – CNPJ
– 17.178.195/0001-67).
5. Das despesas médicas
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto no 70.237/1972, que rege o processo administrativo fiscal, dispõe que
na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de ofício, que a
autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência, quando
entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do formalismo
moderado.
Portanto, como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado documentos no voluntário, razoável se admitir a sua juntada e análise.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721467/2011-54

contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Pois bem.
N s m s d s s 8o, II, ín “a”, e § 2o, da Lei no 9.250/95 e 80 do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99), são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas.
A comprovação será prestada pelo receituário médico ou pela nota fiscal, em
nome do beneficiário, devendo neles constar o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ do prestador do serviço que recebeu os pagamentos.
Nem mesmo o RIR/99, que traz maiores detalhes, exige do contribuinte mais do
que a apresentação de recibos, dos quais conste a 'indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ de quem os recebeu
A DRJ manteve a glosa das deduções de despesas médicas por entender pela falta
de comprovação dos efetivos pagamentos das despesas médicas: R$ 37.380,00 para o exercício
2008; R$ 20.420,27 para o exercício 2009 e; R$ 31.930,21 para o exercício 2010.
Vejamos.
Exercício 2008 - R$ 37.380,00
1. Fernanda Lang Trindade – CPF 079.799.287-17 – R$ 12.240,00.
Despesa comprovada. O recibo de consulta (fl. 26) informa que a recorrente
realizou 204 sessões de fisioterapias (em razão do acidente automobolístico em que
seu cônjuge faleceu), cada uma no valor de R$ 60,00, totalizando R$ 12.240,00 no
ano de 2007. A fonoaudióloga responsável atestou e deu quitação do valor
recebido, em recibo de consulta autenticado em cartório.

2. Aline Dias Miranda – CPF 012.307.546-79 – R$ 6.000,00.
Despesa comprovada. Nos recibos (fls. 27 a 38), a profissional declara o
recebimento de R$ 6.000,00 pela sessões de tratamento fisioterapêutico realizadas.

3. Andressa Dias Miranda – CPF 061.160.796-44 – R$ 8.000,00.
Despesa comprovada. Recibo de fls. 39 a 43 comprovam as sessões de terapia
ocupacional.

4. Maryluce Nogueira – CPF 883.978.586-87 – R$ 1.140,00.
Despesa comprovada em parte. Recibo fls. 56 no valor de R$ 450,00.

5. Daniel Menezes Morato – CPF 036.336.206-13 – R$ 5.000,00.
Despesa comprovada. Recibo de fls. 44 a 47.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721467/2011-54

6. Luiz Antônio Tanure Neto – CPF 036.980.306-08 – R$ 5.000,00.
Despesa comprovada. Recibo de fls. 48 a 52.

Exercício 2009, Ano-calendário 2008 – R$ 20.420,27
1. Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CNPJ
33.719.485/0001-27 – R$ 2.834, 94 (R$ 5.423,19 – R$ 2.588,25);
Despesa não comprovada – fl. 263.

2. Amanda Nogueira Azevedo – CPF 062.322.186-12 – R$ 5.000,00;
Despesa comprovada. Recibos de fls. 59 a 62.

3. Paula Campos Paschoal – CPF 058.209.656-12 – R$ 5.000,00.
Despesa comprovada. Recibo fls. 63.

4. Luiz Antônio Tanure Neto – CPF 036.980.306-08 – R$ 8.980,00 (fls. 64 a 66)
Despesa não aceita - tratamento odontológico de Liliane, Camila e outro recibo sem
indicação da paciente, realizados no ano de 2008. Recibos de fls. 64 a 66.

5. Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CNPJ
33.719.485/0001-27 – R$ 995,00;
Despesa não aceita tendo como dependente a neta, Maria Eduarda Gusmão de Deus -
Demonstrativo fls. 58 e 73.

6. Maternidade Otaviano Neves – CNPJ 17.272.568/0001-64 –R$ 1.975,00;
Despesa não comprovada.

7. Virgílio Aleixo de Oliveira – CPF 606.645.506-06 – R$ 950,00;
Despesa não aceita. O Recibo de fl. 68 indica exames da neta da recorrente – Maria
Eduarda Gusmão de Deus.

8. UNIMED Teófilo Otoni Coop. de Trab. Médico – CNPJ 66.343.559/0001-22 – R$
2.917,97 (R$ 0,00 – R$ 2.917,97);
Despesa comprovada. Beneficiário: Almir Pereira do Santos (PAI) – fl. 70.

9. UNIMED Teófilo Otoni Coop. de Trab. Médico – CNPJ 66.343.559/0001-22 – R$
2.396,70 (R$ 0,00 – R$ 2.396,70)
Despesa comprovada. Beneficiária: Nair Alves do Santos (MÃE) – fl. 69.

Exercício 2010, Ano-calendário 2009 – R$ 31.930,21
1. Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CNPJ
33.719.485/0001-27 – R$ 907,76 (R$ 3.796,93 – R$ 2.889,17);
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721467/2011-54

Despesa não aceita tendo como dependente a neta, Maria Eduarda Gusmão de Deus
(neta) - Demonstrativo fls. 58 e 73.

2. UNIMED Teófilo Otoni Coop. de Trab. Médico – CNPJ 66.343.559/0001-22 – R$
1.891,09;
Despesa comprovada. Beneficiário: Clidenor Jacinto de Deus (sogro) – fl. 75.

3. José Joaquim Mendes – CPF 177.448.146-49 – R$ 9.530,00;
Despesas comprovadas conforme recibos de fls. 76 a 81.

4. Paula Campos Paschoal – CPF 058.209.656-12 – R$ 4.890,00.
Despesas comprovadas conforme recibos fls. 88 a 99

5. UNIMED BH Coop. de Trab. Médico – CNPJ 16.513.178/0001-76 – R$ 2.391,36;
Despesa não comprovada.

6. Ana Clara Souza Mendes – CPF 070.908.806-05 – R$ 2.000,00;
Despesas comprovadas conforme recibos de fls. 100 a 111.

7. Adriana Ribeiro Esteves – CPF 014.125.956-65 R$ 5.320,00.
Despesas comprovadas conforme recibos fls. 112 a 123.

Da análise das provas dos autos conclui-se que as declarações (destacadas)
fornecidas pelos profissionais da saúde atestam a efetivida prestação dos serviços e o
recebimento dos valores, sendo aptas a comprovar o desembolso com as despesas médicas
glosadas. Os recibos acostados pela recorrente atendem ao disposto no art. 80 do RIR/99.
Nesse sentido o entendimento do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS DEVIDAMENTE ACOMPANHADAS DE
DECLARAÇÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DOS SERVIÇOS
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da despesa
médica por meio declaração emitida pelo profissional confirmando a prestação dos
serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as informações faltantes do
recibo, resta comprovada referida despesa.
(Acórdão no 2003-000.554, Relator Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima,
Sessão de 30/01/2020).
Ressalta-se que os rendimentos recebidos e declarados pela recorrente em sua
Declaração de Ajuste Anual são compatíveis com os gastos realizados.
DAA ano-calendário 2007 (fls. 130 e 132):
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721467/2011-54

DAA ano-calendário 2008 (fls. 137 a 142):

DAA ano-calendário 2009 (fls. 144 a 146):

Considerando o acidente automobilístico sofrido, os rendimentos declarados e o
valor das despesas médicas, além dos recibos e declarações emitidas pelos profissionais, entendo
não haver dúvida razoável quanto às deduções pleiteadas.
Não se pode presumir infração à lei tributária, se o contribuinte de fato
comprovou a realização das despesas médicas dedutíveis em imposto de renda.
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para ser cancelada a glosa das
despesas médicas deduzidas pela recorrente nos anos-calendários 2007, 2008 e 2009, listadas na
tabela abaixo:
Ano-calendário 2007
Exercício 2008

Fernanda Lang Trindade
CPF 079.799.287-17
R$ 12.240,00
Aline Dias Miranda
CPF 012.307.546-79
R$ 6.000,00
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721467/2011-54

Andressa Dias Miranda
CPF 061.160.796-44
R$ 8.000,00
Maryluce Nogueira
CPF 883.978.586-87
R$ 450,00
Daniel Menezes Morato
CPF 036.336.206-13
R$ 5.000,00
Luiz Antônio Tanure Neto
CPF 036.980.306-08
R$ 5.000,00

Total
R$ 36.690,00

Ano-calendário 2008
Exercício 2009

Amanda Nogueira Azevedo
CPF 062.322.186-12
R$ 5.000,00
Paula Campos Paschoal
CPF 058.209.656-12
R$ 5.000,00
UNIMED Teófilo Otoni Coop. de Trab.
Médico
CNPJ 66.343.559/0001-22
R$ 2.917,97
UNIMED Teófilo Otoni Coop. de Trab.
Médico
CNPJ 66.343.559/0001-22
R$ 2.396,70

Total
R$ 15.314,67

Ano-calendário 2009
Exercício 2010

UNIMED Teófilo Otoni Coop. de Trab.
Médico
CNPJ 66.343.559/0001-22
R$ 1.891,09
José Joaquim Mendes
CPF 177.448.146-49
R$ 9.530,00
Paula Campos Paschoal
CPF 058.209.656-12
R$ 4.890,00
Ana Clara Souza Mendes
CPF 070.908.806-05
R$ 2.000,00
Adriana Ribeiro Esteves
CPF 014.125.956-65
R$ 5.320,00

Total
R$ 23.631,09

TOTAL FINAL
R$ 75.635,76
Nesse sentido, o recurso voluntário deve ser parcialmente provido para excluir as
glosas acima indicadas, relativas a dedução de despesas médicas e deduções com dependente, no
montante de R$ 75.635,76.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721467/2011-54

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para restabelecer a dedução das despesas medicas e das deduções com dependentes
relacionadas na planilha.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital